Tribunal: STF
Processo: Rcl 89451
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. Tema nº 1.150 da Sistemática da Repercussão Geral. Ausência de aderência estrita. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 

    1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da tese firmada no Tema nº 1.150 da Sistemática da Repercussão Geral para que seja admitida a reclamatória constitucional.

    2. Agravo regimental não provido.